Tribunal: TJMT
Processo: 1010209-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010209-33.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DÉBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA e PAULINO PAIVA MARIANO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n.o 1004631-63.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ARTHUR FILIPOVITCH, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia no bloqueio de ativos financeiros do Agravado.
Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que muito embora tenham pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela, em verdade, trata-se de tutela de evidência por versar sobre pedido reipersecutório, nos moldes do art. 311, III, CPC.
Sustentam que o contrato de depósito firmado junto ao Agravado (Id. 42198468), bem como as constantes mudanças de endereço deste útimo, constituem prova cabal e suficiente a amparar o pedido de bloqueio dos ativos financeiros do Agravado.
Sob esses argumentos, pugnam pela “concessão da tutela de evidência em caráter liminar, para que seja determinado o bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, via Bacenjud”. No mérito, requer o provimento do recurso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 42293962).
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação Monitória em face do Agravado, sob o argumento de que pactuaram um termo de acordo e compromisso em que o Requerido recebeu dos Autores o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para administrar e investir em TRADE (bolsa de valores). Todavia, o Agravado jamais pagou os valores referentes ao rendimento médio prometido aos Agravantes, bem como sequer restituiu o montante investido.
Posteriormente ao ajuizamento da ação, os Recorrentes formularam pedido de tutela de urgência incidental em caráter liminar, no qual requereram o bloqueio de ativos financeiros do Requerido, via Bacenjud, no valor de R$ 163.270,10 (cento e sessenta e três mil, duzentos e setenta reais e dez centavos), sob argumento que este está ostentando uma vida de luxo na cidade de São Paulo, enquanto os Autores estão passando por dificuldades financeiras em razão do golpe sofrido.
O Julgador singular indeferiu o pedido liminar, por não visualizar a presença dos requisitos ensejadores da medida, dando ensejo à propositura deste Instrumental.
De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Segundo leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Ação monitória é ação de conhecimento, condenatória, com procedimento especial de cognição sumária e de execução sem título. Sua finalidade é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. O autor pede a expedição de mandado monitório, no qual o juiz exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o pagamento ou a entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Trata-se, portanto, de mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada à não apresentação de embargos. Não havendo oposição de embargos, o mandado monitório se convola em mandado executivo". (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1631).
Nesse contexto, deve-se ponderar que sequer há título dotado de executividade em favor dos Agravantes, de modo que a medida acautelatória de arresto ou bloqueio de ativos exige a existência da demonstração de um fato concreto que demonstre a ocorrência de dilapidação patrimonial praticada pelo réu, a fim de colocar em risco a satisfação do débito.
Na hipótese, conforme ponderado na análise do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 42293962), os Agravantes não lograram êxito em comprovar, de forma suficiente, o periculum in mora a ensejar a concessão da tutela cautelar tendente a assegurar o direito perseguido.
Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o prazo preconizado no rito monitório para pagamento voluntário do débito não transcorreu, uma vez que sequer foi efetivada a citação do demandado.
Vale ressaltar que não ficaram suficientemente comprovadas as alegações acerca do esvaziamento do patrimônio do Agravado com o escopo de frustrar o pagamento da obrigação objeto da ação monitória, eis que o fato do Agravado estar ostentando vida luxuosa por si só não é suficiente para ensejar o deferimento da medida constritiva.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – MEDIDAS DE NATUREZA CAUTELAR – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO – RITO MONITÓRIO QUE PREVÊ A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CITAÇÃO QUE AINDA NÃO SE EFETIVOU NA ORIGEM – ALEGADO ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO QUE NÃO SE COMPROVA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.o 00464640320198160000. Rel. Des. Marques Cury. 6.a Câmara Cível. Julgado em 02/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015). AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO DE DINHEIRO ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA INSISTINDO NO ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE PRESSUPÕE, EM REGRA, A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (ARTIGOS 827 e 829 DO CPC). PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ACERTADA. A penhora e a expropriação de bens não podem ser realizadas antes da citação do executado. Trata-se da observância do princípio do devido processo legal, previsto no art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, cujo teor dispõe que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.o 40167691120198240000. Rel. Des. Luiz Zanelato. Julgado em 28/11/2019. 1.a Câmara de Direito Comercial).
Assim, torna-se necessária dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, mostrando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pleiteada.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora